Tribunal: TJBA
Processo: 0389921-25.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0389921-25.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIS FERNANDO GONCALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO GONCALVES DE SOUZA

APELADO: LUIZ ANTONIO NEVES DE LIMA

Advogado(s)
:
GESSICA SANTOS DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA
QUOTA
LITIS ACRESCIDOS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO DO CAUSÍDICO QUE NÃO PODE SUPERAR AO OBTIDO PELO CLIENTE NA DEMANDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. VALOR CONSIGNADO INFERIOR AO DEVIDO. AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 333 DO CC. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11º DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIS FERNANDO GONCALVES DE SOUZA,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que nos autos da Ação de Consignação em Pagamento movida em desfavor do Apelado
LUIZ ANTONIO NEVES DE LIMA
, julgou procedente em parte tanto o pedido de consignação do Apelante, quanto o pedido contraposto do Apelado, determinado que o Autor efetue o pagamento do valor R$ 1.168,98, em favor do Acionado
(ID.
19008648
).

2. Cinge-se a controvérsia em analisar a adequação da sentença
a quo
, que reconhecendo a extinção parcial do débito em função do depósito consignatório feito pelo Apelante, determinou o pagamento da diferença do valor de R$ 1.168,98, em favor do Apelado.

3. No caso em apreço, o Autor defende que em razão da sua atuação judicial como advogado do Apelado, em processo de interesse deste último, faria jus ao recebimento do percentual de 65% dos valores levantados aos autos, considerando que 25% foram pactuados contratualmente pelo êxito e, no curso do processo foi fixado 20% de honorários de sucumbência na fase de conhecimento e outros 20% na fase de execução, cabendo ao Recorrido os 35% remanescentes.

4. Por força do art. 50, do Código de Ética e Disciplina da OAB, na hipótese em que as partes estabelecem honorários contratuais com cláusula
quota litis
, acrescidos de honorários de sucumbência, o proveito econômico do advogado, não pode ser superior ao advindo a seu cliente.

5.
Com efeito, em tais situações, o STJ tem entendido pela possibilidade de o judiciário proceder com a sua revisão, quando evidenciado no caso concreto, desproporcionalidade na sua fixação.

6.
Outrossim, considerando que o valor depósito pelo Apelante foi inferior ao que efetivamente devido ao Apelado, a consignação efetuada não possui efeito liberatório, ante o pagamento de apenas parte do valor devido, nos termos do art. 336 do Código Civil, mantendo-se o pagamento do valor remanescente da dívida com os consectários legais, como verificado na sentença
a quo.

7. Assim, além de não ser possível a manutenção do percentual de 65% em favor do causídico, ora Apelante, por força do art. 50 do CED da OAB, de igual modo o valor depositado é inferior ao devido ao Apelado, não preenchendo os requisitos do art. 336 do CC, como forma de ser modificada a sentença combatida, pelo que se impõe a sua manutenção.

8. Por fim, deve ser majorada a verba advocatícia, acrescida do percentual de 2% sobre o valor já fixado em favor do Apelado na sentença vergastada, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0389921-25.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante
LUIS FERNANDO GONCALVES DE SOUZA
e

Apelado
LUIZ ANTONIO NEVES DE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2022

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(MR15)